Tribunal: TJSP
Processo: 1015239-18.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e esgoto. Ação de inexigibilidade de débito. Cobrança de "tarifa de carga poluidora fator K". Pedidos julgados parcialmente procedentes. Insurgência das partes.

Conforme entendimento recente desta C. Câmara, ressalvado o posicionamento desta relatoria, o estudo prévio é prescindível quando a atividade exercida pela parte amolda-se à respectiva

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de água e esgoto. Ação de inexigibilidade de débito. Cobrança de "tarifa de carga poluidora fator K". Pedidos julgados parcialmente procedentes. Insurgência das partes.

Conforme entendimento recente desta C. Câmara, ressalvado o posicionamento desta relatoria, o estudo prévio é prescindível quando a atividade exercida pela parte amolda-se à respectiva Tabela prevista no Comunicado SABESP no 03/2019, presumindo-se a carga poluidora despejada pelo estabelecimento. Circunstância identificada no caso concreto.

Perícia judicial que apurou carga poluidora atual em índice abaixo daquele aplicado pela Sabesp. Exame técnico, contudo, que constatou somente a condição atual dos detritos lançados na rede de esgoto, sem influência sobre cobrança pretérita, cuja restituição deve ser afastada.

Demais questionamentos relacionados à operação matemática resultante da aplicação do novo índice que devem ser objeto de eventual incidente de cumprimento de sentença.

Apelo da ré parcialmente provido, desprovido o recurso da autora.